Tribunal: TJES
Processo: 5003699-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer); Parcelamento do Solo; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022).

II. A omissão ocorre apenas quando o julgador deixar de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e a contradição apenas quando os fundamentos do acórdão colidem entre si, o que não ocorreu nos autos.

III. O voto condutor examinou a quaestio recursal de forma clara, sem omissões, razão pela qual deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à questão constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver error in judicando, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

IV. Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento, até porque, pela atual legislação processual, desnecessário seu manejo para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC – art. 1025).

V. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003699-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMOBILIARIA COSTA AZUL LTDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se os Embargos de Declaração opostos por
IMOBILIÁRIA COSTA AZUL LTDA
, em face do acórdão (ID 3862541), que deu parcial provimento ao seu recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, entendendo haver irregularidades no loteamento realizado pela Embargante, deferiu a liminar pleiteada pelo Embargado e determinou: a) a averbação da existência da ação junto à matrícula dos imóveis e bloqueio da referida matrícula para que não se proceda qualquer registro ou averbação referente à área; b) o embargo de todas as atividades no loteamento, até cumprimento dos requisitos necessários para a regularização do loteamento, nos termos da Lei nº 6.766/79, ficando proibido qualquer parcelamento ou mesmo edificação no local; c) a proibição de vendas e promessa de vendas, de reservar frações ideais ou de efetuar quaisquer negócios jurídicos que manifestem a intenção de vender lotes, bem como de fazer a respectiva publicidade; d) a proibição de receber prestações vencidas e vincendas, previstas nos contratos celebrados relativos aos lotes em questão; e) a apresentação dos contratos de compra e venda ao Juízo e a qualificação completa dos adquirentes para cientificação de que os pagamentos deverão ser realizados em conta judicial; f) ao Município de Fundão, que promovesse a colocação de placas informativas da situação restritiva do imóvel, contendo a informa letras garrafais: “LOTEAMENTO IRREGULAR – Objeto de Ação Civil Pública de nº 0000875-95.2017.8.08.0059 / PROIBIDA QUALQUER TIPO NEGOCIAÇÃO ATÉ ULTERIOR DECISÃO”; g) a expedição de ofício à Receita Federal para o envio de cópias das declarações de bens e rendas do requerido IMOBILIÁRIA COSTA AZUL LTDA, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, para conhecimento de sua dimensão econômica e efetiva garantia do ressarcimento, fixando multa diária pelo descumprimento das medidas impostas.

Observa-se do acórdão vergastado que, dentre as medidas concedidas na origem, foi mantida apenas a proibição de vendas e promessa de vendas de novas unidades, de reservar frações ideais ou de efetuar quaisquer negócios jurídicos que manifestem a intenção de vender lotes, bem como de fazer a respectiva publicidade.

Em suas razões recursais (ID 4436377) a parte embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto ao fato de que “[...]
a loteadora cumpriu integralmente as exigências legais antes da vigência da Lei Federal n. 6.766/79, em dezembro de 1979, o que afasta a responsabilização trazida pela lei nova
[...]”, e prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 5330982.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Conforme narrado, examinam-se os Embargos de Declaração opostos por
IMOBILIÁRIA COSTA AZUL LTDA
, em face do acórdão (ID 3862541), que deu parcial provimento ao seu recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, entendendo haver irregularidades no loteamento realizado pela Embargante, deferiu a liminar pleiteada pelo Embargado e determinou: a) a averbação da existência da ação junto à matrícula dos imóveis e bloqueio da referida matrícula para que não se proceda qualquer registro ou averbação referente à área; b) o embargo de todas as atividades no loteamento, até cumprimento dos requisitos necessários para a regularização do loteamento, nos termos da Lei nº 6.766/79, ficando proibido qualquer parcelamento ou mesmo edificação no local; c) a proibição de vendas e promessa de vendas, de reservar frações ideais ou de efetuar quaisquer negócios jurídicos que manifestem a intenção de vender lotes, bem como de fazer a respectiva publicidade; d) a proibição de receber prestações vencidas e vincendas, previstas nos contratos celebrados relativos aos lotes em questão; e) a apresentação dos contratos de compra e venda ao Juízo e a qualificação completa dos adquirentes para cientificação de que os pagamentos deverão ser realizados em conta judicial; f) ao Município de Fundão, que promovesse a colocação de placas informativas da situação restritiva do imóvel, contendo a informa letras garrafais: “LOTEAMENTO IRREGULAR – Objeto de Ação Civil Pública de nº 0000875-95.2017.8.08.0059 / PROIBIDA QUALQUER TIPO NEGOCIAÇÃO ATÉ ULTERIOR DECISÃO”; g) a expedição de ofício à Receita Federal para o envio de cópias das declarações de bens e rendas do requerido IMOBILIÁRIA COSTA AZUL LTDA, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, para conhecimento de sua dimensão econômica e efetiva garantia do ressarcimento, fixando multa diária pelo descumprimento das medidas impostas.

Observa-se do acórdão vergastado que, dentre as medidas concedidas na origem, foi mantida apenas a proibição de vendas e promessa de vendas de novas unidades, de reservar frações ideais ou de efetuar quaisquer negócios jurídicos que manifestem a intenção de vender lotes, bem como de fazer a respectiva publicidade.

Em suas razões recursais (ID 4436377) a parte embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto ao fato de que “[...]
a loteadora cumpriu integralmente as exigências legais antes da vigência da Lei Federal n. 6.766/79, em dezembro de 1979, o que afasta a responsabilização trazida pela lei nova
[...]”, e prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, não restam evidenciadas omissões ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Compulsando os autos, nota-se que a embargante tenta, na verdade, discutir os fundamentos da decisão, ao alegar que esta deveria se basear em paradigma por ela apresentado sem, efetivamente, demonstrar omissão no julgado, o que, como se pode verificar com uma simples leitura do que restou decido, não ocorre uma vez que devidamente apresentados os fundamentos pelos quais restou mantida apenas uma das medidas liminares concedidas na origem, consistente na proibição de atos ligados a comercialização de novos lotes, enquanto discutida a legalidade do loteamento.

Do acórdão objurgado, cabe transcrever:

“[...] Sendo assim, nos termos da fundamentação acima exposta, entendo que a r. decisão impugnada deve ser reformada para: a) retirar a restrição nas matrículas dos imóveis, mantendo a informação de existência da ação civil pública; b) determinar a retirada das placas que informam que o loteamento é irregular; c) suspender a decisão quanto à determinação de que todos os pagamentos sejam realizados através de depósitos judiciais; d) determinar que o Município de Fundão emita a guia de ITBI para a transferência dos lotes alienados ao promitentes compradores; e) suspender o embargo de atividades e edificações no loteamento, desde que estejam regularmente autorizadas e de acordo com a legislação urbanística e ambiental.

Mantenho
, todavia, a
proibição de vendas e promessa de vendas de novas unidades
, de reservar frações ideais ou de efetuar quaisquer negócios jurídicos que manifestem a intenção de vender lotes, bem como de fazer a respectiva publicidade.[...]”(3862541)

Com efeito, em que pesem os judiciosos fundamentos da Embargante, além de inexistir omissão no acórdão embargado, mostra-se assertiva a decisão que, diante da discussão entabulada quanto a regularidade do loteamento, suspendeu a comercialização de novos lotes, de forma a resguardar eventuais interessados de possíveis prejuízos. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE NOVAS ATIVIDADES NO LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL LONDRES, DE COMERCIALIZAÇÃO E PUBLICIDADE DOS LOTES DO EMPREENDIMENTO, COM A CONCOMITANTE COLOCAÇÃO DE TRÊS PLACAS NO LOCAL, DIVULGANDO AS RESTRIÇÕES. INSURGÊNCIA DA EMPRESA LOTEADORA. ALEGAÇÃO DE QUE A SUSPENSÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS E A IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ACARRETARIA PREJUÍZOS AOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS INSURGÊNCIAS RELACIONADAS À DEFESA DE INTERESSES DE TERCEIROS. EXEGESE DO ARTIGO 18 DO CPC. RECLAMO NÃO CONHECIDO NO PONTO. ALEGAÇÃO, NO MAIS, DE QUE O EMPREENDIMENTO DETÉM TODAS AS LICENÇAS NECESSÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO. TESE AFASTADA. DEMANDA QUE VERSA EXATAMENTE SOBRE A REGULARIDADE DAS LICENÇAS OUTRORA CONCEDIDAS. EXISTÊNCIA DE RELATÓRIOS TÉCNICOS APONTANDO A OCORRÊNCIA DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES AMBIENTAIS NO LOTEAMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE NOVAS ATIVIDADES QUE PRESCINDE REPAROS. DECISÃO QUE DECRETOU, AINDA, A FIXAÇÃO DE PLACAS NO LOCAL ANUNCIANDO O LITÍGIO ENVOLVENDO A ÁREA. MEDIDA NECESSÁRIA PARA PREVENÇÃO DE FUTUROS DANOS AOS ADQUIRENTES. A colocação dessas placas
não objetiva causar prejuízos aos agravados, mas sim busca proteger os adquirentes dos lotes, informando-os da existência de embargo, a fim de que não promovam nenhuma obra no local. Evidentemente, o princípio da precaução recomenda que se evite o potencial agravamento da situação
. (TJSC; AI 4002545-68.2019.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sandro Jose Neis; Julg. 12/07/2022) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO SUPOSTAMENTE CLANDESTINO. Decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o bloqueio de bens, a proibição de transmissão da posse e da propriedade de lotes e de frações ideais do imóvel em litígio, bem como o dever de informação sobre a ação, afixação de placas e apresentação de contratos particulares relativos à área. Insurgência dos réus. Determinações que devem ser arredadas. Não acolhimento. Indisponibilidade de bens que se mostra pertinente e razoável.
Bloqueio que deve ser mantido, ao menos no estágio processual inicial. Cotejo entre o dano e o patrimônio que não se mostra possível no momento, em que sequer aquilatado, de forma segura, o acervo afetado. Agravantes que não envidaram esforços para contribuir a respeito. Viabilidade, ademais, de imposição de afixação de placas e abstenção de comercialização dos lotes e de edificação de obras no loteamento. Comandos justificados na proteção ao meio ambiente sustentável, à sociedade e à boa-fé de terceiros
. Decisum mantido. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 5029228-23.2022.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Des. Bettina Maria Maresch de Moura; Julg. 29/11/2022) [não existem destaques no original]

Assim, não restam dúvidas de que não há qualquer omissão no que tange a fundamentação da decisão proferida, não estando o Julgador obrigado a se ater aos fundamentos que a parte entende como necessários para fins julgamento. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALIDADE DA CDA. REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC, pois
o Tribunal de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
. 3. De outra parte, Tribunal de origem consignou que "não se verificam defeitos substanciais nas CDAs. Nelas se verificam o devedor, indicando de forma clara o débito exequendo, seu valor originário, o termo inicial, além da forma de cálculo dos juros e correção monetária". 4. Para afastar o entendimento a que chegou o acórdão recorrido, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se os requisitos de validade da CDA encontram-se presentes, como sustentado no Recurso Especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. " Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE
27/05/2022
) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. OUTROS FUNDAMENTOS. AUSENTE A IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 182 N. DO STJ. 1. Registro que não houve afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Nesse sentido: STJ, RESP n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; RESP n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AGRG no RESP n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; RESP n. 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. A Corte regional entendeu que os aclaratórios opostos tinham caráter protelatório e aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Apreciar a controvérsia da forma pretendida pela parte, no tocante à inexistência de caráter protelatório, implica o reexame das provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. A parte não refuta a afirmativa de ausência de violação do art. 1.022 do CPC. A ausência de combate específico às conclusões da decisão recorrida impossibilita o conhecimento do agravo interno, seja em virtude do disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, seja pela incidência do enunciado da Súmula n. 182/STJ. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
STJ
; AgInt-REsp 1.726.266; Proc. 2017/0274440-1; DF; Rel. Min. Og Fernandes; Julg.
17/05/2022
; DJE 27/05/2022) [não existem destaques no original]

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa da embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível, ao menos em sede de embargos de declaração.

Influi-se, portanto, que, tendo o voto condutor examinado a quaestio recursal de forma clara, sem erros materiais, obscuridades, contradições ou omissões, deve ser rejeitada à presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver error in judicando, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta e. Quarta Câmara Cível, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Com efeito, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso sub examine busca, e de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022).

II. A omissão ocorre apenas quando o julgador deixar de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e a contradição apenas quando os fundamentos do acórdão colidem entre si, o que não ocorreu nos autos.

III. O voto condutor examinou a quaestio recursal de forma clara, sem omissões, razão pela qual deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à questão constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver error in judicando, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

IV. Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento, até porque, pela atual legislação processual, desnecessário seu manejo para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC – art. 1025).

V. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.